Tribunal: TJPA
Processo: 0817748-52.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817748-52.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA ARTEMIA DA SILVA PORTO

APELADO: MARY JANE SOARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DO IDOSO. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. REVOGAÇÃO PELO D. JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONTEMPORÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência e revogou a tutela anteriormente deferida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, aplicado por analogia. A apelante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e o restabelecimento das medidas protetivas, consistentes na proibição de aproximação e de contato pela recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas previstas no Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento. O benefício já foi deferido pelo d. Juízo de origem, com a isenção do pagamento das custas processuais. Ausente interesse recursal quanto ao ponto.

4. As medidas protetivas previstas no Estatuto do Idoso visam resguardar a dignidade e a integridade física e psíquica da pessoa idosa, nos termos dos arts. 43 e 45 da Lei nº 10.741/2003. A concessão e a manutenção dessas medidas exigem demonstração de risco atual, real e contemporâneo.

5. No caso, a tutela de urgência foi inicialmente deferida com base em juízo de cognição sumária, diante das declarações constantes no boletim de ocorrência. Contudo, após a apresentação de contestação e a juntada de documentos relativos à controvérsia possessória, o d. Juízo concluiu pela inexistência de situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas.

6. Os elementos dos autos indicam que o conflito possui natureza predominantemente possessória e patrimonial. Não foram produzidas provas de reiteração de ameaças ou de perigo iminente após o deferimento da liminar.

7.Ausente comprovação de risco concreto à integridade da apelante, correta a r. sentença ao revogar as medidas protetivas. A manutenção da tutela excepcional demanda suporte fático atual, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º; CPC, art. 300 e art. 487, I; Lei nº 10.741/2003, arts. 43 e 45.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal 5003196-57.2023.8.13.0515/MG, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Artemia da Silva Porto irresignada com os termos da r. sentença (ID n° 28591779), que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, liminarmente, a favor daquela e em desfavor de Mary Jane Soares de Carvalho.

As razões recursais voltam-se à concessão da justiça gratuita, bem como à reforma da sentença, para que sejam mantidas as medidas protetivas em favor da apelante, assegurando sua integridade física, psicológica e emocional (ID n° 28591787).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (ID n° 28591798).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID n° 33694166).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Há legitimidade e interesse recursal, razão pela qual conheço do recurso, exceto quanto ao pedido de justiça gratuita, já concedida pelo juízo de origem (ID n° 20892936), ao isentar o réu das custas processuais, evidenciando ausência de interesse recursal sobre esse ponto.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDIÇÕES DO SURSIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 148, § 1º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade (ii) estabelecer se cabe à instância recursal reavaliar condições impostas no sursis; (iii) determinar se a pena-base pode ser reduzida e (iv) verificar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois a sentença já isentou o réu do pagamento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (...)
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "e" e "f", 65, 66 e 148, § 1º; CPP, art. 577, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.11.2018; TJDFT, ApCrim 0717136-27.2019.8.07.0003, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 27.10.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800778-95.2022.8.14.0002 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

Conheço, portanto, parcialmente do recurso.

02 – DO PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela autoridade policial com o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (ID n° 28591699 – pág. 2):

Comunica que é idosa (69 anos) e reside com sua mãe de 92 anos (deficiente visual) e com mais outra idosa de 85 anos, além de três crianças. Relata que reside na Comunidade Pajuçara há 09 (nove) anos e que possui contrato de compra e venda do terreno no qual construiu a sua casa. Ocorre que, para sua surpresa, em agosto do corrente ano, sua filha Nilcia recebeu uma ligação de número 93-99176-9696, onde a pessoa se identificou como Mary Jane dizendo que o terreno onde a relatora reside pertencia a ela e que a idosa iria sair do local por bem ou por mal. Que no dia 01 de setembro deste ano, Mary Jane foi até sua casa na companhia de dois homens que estavam com arma de fogo na cintura. Que Mary Jane fala de forma grosseira e intimidatória e dizia “eu sou a dona deste terreno, não quero saber de nada e a senhora vai sair do terreno por bem por mal”. Que enquanto Mary Jane falava, os homens colocavam as mãos na arma que estavam na cintura deles. Que Mary Jane falou ainda que se a relatora não saísse iria tacar fogo na casa. Que na ocasião a relatora mostrou o contrato de compra e venda do terreno, mas Mary Jane não se deu nem o trabalho de olhar. Que então os homens derrubaram a cerca de sua casa na tentativa de entrarem no terreno. Que a relatora é hipertensa e passou muito mal neste dia. Que a idosa e sua família estão com muito medo de sair de casa, pois todos foram ameaçados e após este dia tem um carro vermelho que fica rondando seu terreno. Que a idosa e seus familiares temem por sua vida, pois Mary Jane estava muito nervosa e foi acompanhada de homens armados, sendo que na sua casa não tem nenhum adulto para defendê-la. Que no dia 03 de setembro, Mary Jane voltou a casa da relatora com os mesmos homens armados e ela acionou a polícia militar que foi ao local e orientou a relatora que fosse até uma delegacia. Que a relatora solicita ajuda da Justiça para que determine que Mary Jane seja proibida de ir até sua casa e deseja representar criminalmente em face de Mary Jane sobre as ameaças sofridas.

Daí foram preenchidos os correlatos requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
, razão pela qual, o magistrado antecipou a tutela jurisdicional, com fulcro nos artigos 300 do CPC c/c 10, §3º do Estatuto do Idoso, determinando a aplicação das seguintes medidas protetivas em favor de Maria Artemia da Silva Porto, em desfavor de Mary Jane Soares de Carvalho (ID n° 28591700 – pág. 4):

I – Proibição de aproximação da vítima e seus familiares ou testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 metros; II – Vedação de contato com a vítima e seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Após a contestação à aplicação de medidas protetivas (ID n° 28591711), o magistrado revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, em analogia ao artigo 487, I, do CPC (ID n° 28591779).

Na oportunidade, consignou:

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de suposta ameaça sofrida pela vítima.

A medida protetiva prevista na Lei nº 10.741/2003, decorre da efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente previsto no art. 1º da Constituição da República de 1988.

Analisando detidamente os autos, em especial as alegações trazidas pelas partes, observo que o caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei nº 10.741/2003, haja vista que as razões do suposto conflito decorrem do litígio envolvendo NILCIA PORTO SOARES, filha da ofendida e a acusada MARY JANE SOARES DE CARVALHO.

A ofendida, MARIA ARTEMIA DA SILVA PORTO, relatou perante a Autoridade Policial (ID 126599306) que a acusada teria ido até a sua casa, na companhia de dois homens armados se intitulando dona do terreno em que a autora reside e, inclusive, derrubaram as cercas na tentativa de entrarem no imóvel.

A Defesa de MARY JANE SOARES DE CARVALHO, alega que na verdade se trata de um conflito de esbulho possessório envolvendo a filha da ofendida, cujos terrenos em litígio não fazem parte do imóvel em que a autora reside, inclusive, juntando documentos que comprovam o alegado em especial o documento de ID 133586442, onde consta o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da acusada MARY JANE SOARES DE CARVALHO.

Este magistrado teve acesso a mídia da audiência ocorrida no processo nº 0817447- 08.2024.8.14.0051 e, indubitavelmente, restou convencido que a casa da ofendida não está localizada na área do imóvel em litígio, bem como não há qualquer questionamento da acusada quanto ao imóvel da suposta vítima, havendo, portanto, um conflito de narrativa.

Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Medidas Protetivas formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA LIMINARMENTE DEFERIDAS, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC.

Como se observa, não há razões para a reforma da sentença.

Dos elementos constantes nos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência nº 0721/2024.100247-6 e dos documentos relativos aos lotes 09 e 10 (recibos de compra e venda e croqui), verifica-se que o conflito entre MARIA ARTEMIA DA SILVA SOARES e MARY JANE SOARES DE CARVALHO insere-se em contexto predominantemente possessório e patrimonial.

Embora a medida liminar tenha sido deferida com base na plausibilidade inicial das alegações, em juízo de cognição sumária, não sobrevieram elementos concretos que evidenciassem risco atual, real e contemporâneo à integridade física ou psíquica da apelante. A manutenção das medidas protetivas exige demonstração efetiva da situação de ameaça, nos termos dos arts. 43 e 45 do Estatuto do Idoso, o que não se confirmou no curso do feito.

Ausente prova de conduta reiterada ou de perigo iminente após a concessão da tutela provisória, mostra-se correta a conclusão do magistrado ao julgar improcedente o pedido de manutenção das medidas.

Assim, esvaziada a situação de risco que justificara a concessão inicial, deve ser preservada a sentença, porquanto alinhada aos limites legais e ao conjunto probatório produzido.

Para melhor ilustrar:

EMENTA: DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR DESINTERESSE DA OFENDIDA. PEDIDO FORMULADO PELA VÍTIMA. CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, introduzidas nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06. 2. Declaração posterior da ofendida manifestando desinteresse na manutenção das medidas e no prosseguimento do feito. 3. Concordância do Ministério Público pela revogação das medidas protetivas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação das medidas protetivas de urgência se justifica diante da manifestação da vítima e da ausência de situação de risco persistente. III. Razões de decidir 5. As medidas protetivas têm o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo sua manutenção condicionada à persistência de risco demonstrado nos autos. 6. A jurisdição consolidada do STJ confirma que, em matéria de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mas a ausência de risco atual e a manifestação expressa pelo encerramento do feito autorizam a revogação das medidas. 7. Pedido de revogação formulado pela própria vítima, corroborado pelo Ministério Público, evidenciando a ausência de necessidade de manutenção das restrições impostas ao apelante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A revogação das medidas protetivas de urgência é cabível quando a vítima manifesta expressamente o desinteresse em sua manutenção e não há elementos que indiquem persistência de situação de risco." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 22. Jurisprudência rel evante: STJ, AgRg no AREspSTJ, AgRg no AREsp 1.309.642/MG, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/06/2022.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50031965720238130515, Relator.: Des .(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/04/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi /Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/04/2025)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte da apelação e na extensão, nego provimento, para manter a sentença que revogou as medidas protetivas conforme procedido pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, 11/03/2026